Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724444-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE HUMBERTO VIEIRA FRANCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0737182-72.2021.8.07.0001, proposta por JOSE HUMBERTO VIEIRA FRANCA contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129962354 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, entendendo que: i) há interesse de agir do credor; ii) não há necessidade de prévia liquidação; iii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; iv) a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito; v) afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central; vi) a inicial veio devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação; vii) não merece acolhimento nenhum dos argumentos quanto à indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO; viii) deve ser considerada a data da citação como o termo a quo para incidência de juros moratórios; e deverá ser aplicado como índice de correção monetária, o INPC, conforme restou decidido na ação civil pública, originária do crédito exequendo; ix) pela não fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual; x) e antes de analisar o pedido de produção de prova pericial, determinou a intimação do agravante para juntar documentos necessários para elaboração dos cálculos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera que a decisão agravada merece reforma posto ter rejeitado indevidamente as preliminares apresentadas em contestação. Em suas razões recursais, o agravante argui, preliminarmente: i) incompetência da Justiça Estadual; ii) chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos; iii) ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação da efetiva quitação dos financiamentos; iv) inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação; e, v) ilegitimidade passiva do agravante. No mérito, sustenta a necessidade de prévia liquidação, tendo em vista que as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os artigos 509, II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que o juízo de origem não poderia ter indeferido o pedido de realização de perícia contábil, uma vez que é prova indispensável para a averiguação dos fatos alegados pela parte recorrida. O agravante sustenta o excesso de execução, afirmando que o juízo a quo acolheu os cálculos apresentados pela parte recorrida, determinando o prosseguimento da ação. Ressalta que no cálculo apresentado pelo agravado, os juros de mora foram calculados a partir da citação na Ação Civil Pública, quando deveriam ter sido calculados a partir da citação da presente ação. Destaca que a correção monetária do débito deve seguir a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção – IPCA/IBGE. Aduz que a parte recorrida foi indenizada pelo PROAGRO, devendo o valor da indenização ser considerado para abatimento do valor devido por esta instituição financeira. O agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão vergastada principalmente, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar o presente processo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 37593247 e 37593249. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece considerações nas quais destaca a necessidade de demonstração pelo autor de que o provimento poderá lhe proporcionar uma posição jurídica mais favorável, de modo a justificar o empenho e uso da máquina estatal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). No caso em apreço, observa-se que, em relação ao pedido de realização de perícia contábil, o agravante carece de interesse recursal, uma vez que o juízo a quo ainda não analisou tal pedido, determinando primeiramente a juntada de documentos pelo agravante, nos termos da r. decisão exarada no ID 129962354 do processo originário. Ademais, verifico que, no agravo de instrumento interposto, o agravante suscita questões que não foram submetidas à discussão no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, na contestação apresentada nos autos originários (ID 108675916) não há qualquer referência ao excesso de execução decorrente do cálculo apresentado pelo agravado, além de não suscitar preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo de primeiro grau. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido, entendimento adotado por este e. Tribunal, conforme julgados colacionados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. No caso em apreço, consoante já assinalado, a tese de excesso de execução, decorrente da aplicação indevida de juros remuneratórios e moratórios sobre o montante devido ao agravado, e a preliminar de ilegitimidade passiva não foram suscitadas na contestação apresentada no processo originário e, por conseguinte, não foram examinadas pelo d. Magistrado de primeiro grau na r. decisão recorrida. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto às tais matérias, por extrapolar os limites objetivos do recurso. Por conseguinte, a análise do agravo de instrumento deve se restringir às preliminares arguidas (incompetência da Justiça Estadual, chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial), bem como às alegações de necessidade de prévia liquidação, do termo inicial dos juros moratórios, do índice de correção monetária e da indenização paga pelo PROAGRO. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações diferenciando os pedidos a serem feitos quanto à decisão de conteúdo negativo e a de conteúdo positivo: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.[2] (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas em contestação pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a plausibilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela pretendida. De início, a parte agravante argui preliminares de incompetência da Justiça Estadual, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença proposta pelo agravado em desfavor do agravante; e da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos. A obrigação da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravante, tendo por objeto título executivo judicial constituído nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Não obstante se tratar de sentença exarada pela Justiça Federal, quando ajuizada a demanda apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença, de acordo com entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme se colhe dos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Apresentados documentos que demonstram a relação jurídica mantida com o executado/agravante, somado ao fato de que a elaboração dos cálculos depende de documentos que se encontram em poder do executado/agravante, presente o interesse que autoriza a propositura de liquidação de sentença coletiva. 3. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o). 4. Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos (CPC/15 399 524 §3o), o que não se confunde com hipótese de inversão do ônus da prova. 5. Não há que se falar em incompetência do Juízo por ter sido a liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro do domicílio do executado/agravante (CPC/15 46 53 III "a"), sem que se verifique qualquer prejuízo à sua defesa. 6. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 7. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. I - As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369344, 07215787420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com efeito, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. Na hipótese dos autos, o exequente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare, prima facie, a declinação de competência para a Justiça Federal, e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Registra-se, ainda, entendimento consolidado pela Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil. Assim, quanto a este aspecto, a pretensão recursal não merece acolhimento. Noutra vertente, a parte agravante sustenta preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Conforme o artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Da análise detida da petição inicial (ID 106652359 dos autos de origem), em conjunto com os contratos de cédulas rurais pignoratícias e hipotecária (ID 106655482), com os seus respectivos dados, especialmente os números das cédulas, percebe-se que todos os requisitos para o seu recebimento estão presentes. Ademais, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o agravante alega não ter o autor apresentado documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Porém, os documentos que o agravante alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Com isso, a alegação quanto a inépcia da inicial se mostra infundada, diante do fato de que o magistrado responsável pela execução poderá intimar as partes para a produção de provas, bem como nomear perito para que seja realizada prova pericial. Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial. Ainda, o agravante alega a carência de ação e ausência do interesse de agir, porquanto não instruída a liquidação com a efetiva prova da quitação dos financiamentos. Verifica-se que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, os documentos anexados à inicial são hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, tendo em vista que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido. Portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir do agravado. Quanto à tese de que seria incabível a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento, tenho que, de igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão. A liquidação provisória proposta tem por objeto sentença exarada na 3a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, pela qual o BANCO DO BRASIL S/A e a União foram solidariamente condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. É preciso salientar que, na sentença em questão, não ficou determinada qual a modalidade de procedimento de liquidação a ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. A liquidação de sentença encontra-se assim disciplinada no Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito da liquidação por arbitramento, entende que sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para se obter o quantum debeatur, será realizada a liquidação por arbitramento, in verbis: Segundo o art. 509, I, do Novo CPC, a liquidação por arbitramento deve ser em três hipóteses: determinação na sentença; acordo entre as partes; quando a natureza do objeto da liquidação. O dispositivo legal deve ser criticado porque não foi capaz de expor com clareza quando a liquidação por arbitramento se fará efetivamente necessária. Bastaria para atingir tal objetivo ter previsto que sempre que o cálculo do valor de um bem, serviço ou prejuízo depender de conhecimentos técnicos específicos, será o caso de liquidar a sentença por arbitramento. Ou, em outras palavras, sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para se obter o quantum debeatur, o caminho será a liquidação por arbitramento.[3] No caso, o próprio agravante pleiteou a produção de prova pericial para fins de apuração do quantum debeatur, o que evidencia comportamento contraditório, ao afirmar que deveria ser adotado o procedimento comum para a liquidação da sentença. O d. Magistrado de primeiro grau determinou ao banco devedor a apresentação dos documentos necessários à elaboração dos cálculos (SLIP-XER 712, cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.) - ID 129962354 dos autos originários, para análise do pedido de produção de prova pericial. Ademais, não se trata de hipótese em que há necessidade de ser alegado e provado fato novo, para fins de apuração do quantum debeatur, uma vez que na ação civil pública fora devidamente delimitado o objeto da condenação. Assim, não há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, ressaltando que a questão já foi enfrentada pela egrégia 1a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que foi adotado igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 5. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa. 6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 7. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 10. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). 11. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 12. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 13. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369261, 07199253720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Em relação ao termo a quo para incidência dos juros, o agravante alega que os juros de mora foram calculados a partir da citação na Ação Civil Pública, quando deveriam ter sido calculados a partir da citação da presente ação de liquidação provisória. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, nos seguintes termos: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. (Tema 685) Esta egrégia Corte de Justiça entende que, nos casos semelhantes ao da presente demanda, os juros moratórios devem incidir a contar da citação do devedor na Ação Civil Pública, consoante o julgado a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 2. O consumidor, beneficiário de sentença coletiva com abrangência nacional, possui o direito de optar pelo foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional, mostrando-se alternativamente competentes (i) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; (iv) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e (v) o juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer. Precedentes. 3. Se o título exequendo fornece parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos. 4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415360, 07039279220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em relação ao índice de correção monetária, o agravante sustenta que a correção monetária do débito deve seguir a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção – IPCA/IBGE. Verifica-se que restara decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior, em conformidade com as ementas dos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. 1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas - metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação. 2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior. 3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408641, 07311808920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, o agravante afirma que que a parte recorrida foi indenizada pelo PROAGRO, devendo o valor da indenização ser considerado para abatimento do valor devido pela instituição financeira. Contudo, em uma análise sumária, tem-se que tal argumento também não merece prosperar, uma vez que não foram acostados documentos que demonstrem que a instituição financeira tenha pago pela contratação de seguro. Destarte, tal questão será melhor analisada no julgamento do recurso. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante, porquanto o procedimento de liquidação por arbitramento se mostra adequado para o fim pretendido. Do mesmo modo, não há razão para que sejam acolhidas as preliminares arguidas pelo agravante. Portanto, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 às 18:13:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. [2] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 [3] Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 971.